Tribunal: TJMT
Processo: 1008631-89.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008631-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AVANI PEREIRA PORTELA - CPF: 522.125.481-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AVANI PEREIRA PORTELA
, visando reformar a sentença, de ID 135440746, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS nº 1008631-89.2021.8.11.0003, movida em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 81 do CPC.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões, de ID 135442205 o apelante aduz que não há má-fé no caso, pois para que esta se configure é necessária a intenção acintosa de prejudicar, equiparada à culpa grave e ao erro grosseiro, e que gera à parte contrária dano processual comprovado, o que não se verifica no caso. Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID 135442208, por meio das quais o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados não solicitados, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda e condenou a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 81 do CPC.

Insurge-se a parte apelante desta condenação.

Pois bem.

Reputa-se litigante de má-fé aquele que formula pretensão embasada em razões de fato e de direito que sabe não guardar correspondência com a verdade, afirmando fato inexistente, negando fato existente ou atribuindo versão mentirosa a fato verdadeiro.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “j
uris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1ª ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No caso, evidencia-se a má-fé processual da parte autora, pois ela distorceu a realidade dos fatos na inicial.

No ponto, elucidou o douto sentenciante,
in verbis
:

“No mais, colhe-se que o contrato debatido na espécie não se trata de fato inédito e isolado, mas, sim, de prática corriqueira por parte da autora junto às instituições financeiras, como se extrai da documentação de aporte (Num. 53471956).

Nota-se evidente contumácia na contratação de empréstimos consignados ao longo dos anos, o que, indubitavelmente, faz cair por terra a alegado desconhecimento na contratação.”
- ID 135440746.

Certo é que, se acolhido o relato por ela feito, o pedido haveria de ser julgado procedente, em total dissonância ao que de fato ocorreu, ou seja, em desacordo com a verdade.

Desse modo, procedeu a parte apelante de modo temerário. Sua conduta, ao contrário do que sustenta, violou, flagrantemente, o que é esperado daqueles que de qualquer forma participam do processo. Vale dizer, não expôs os fatos em juízo conforme a verdade, muito menos procedeu com lealdade e boa-fé, tendo, inclusive, formulado pretensão ciente, portanto, de que destituída de fundamento, em verdadeira afronta aos deveres insculpidos no art. 77 do CPC.

Foram demonstradas a existência do vínculo entre as partes e a própria dívida, sendo nítido o fato de que se está diante de uma instauração de litígio infundado ou mesmo temerário, uma “aventura jurídica”, configurando, assim, a litigância de má-fé (art. 80, incisos I, II, III, e V, do CPC).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese, o art. 85, § 11, do CPC, pois os honorários já foram fixados no patamar de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022